Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA DO SEU PROJETO. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. COMPETÊNCIA NÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR PARA DISPOR SOBRE O LIMITE (“TETO”) DE PAGAMENTO. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.

3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos da embargante (ausência de vício de iniciativa na propositura do projeto da Lei Distrital 6.618/2020, ausência de previsão dessa competência no âmbito do Distrito Federal - art. 71, §1o, III, IV, V e 100, incisos IV, VI, X e XVI) foram enfrentados e refutados expressamente no acórdão.

4. Reitere-se que não procede a tese de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Embora a Constituição Federal não tenha previsto a iniciativa privativa do Presidente da República, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ao contrário, previu expressamente a reserva de iniciativa do Governador do Distrito Federal para a fixação do teto das Requisições de Pequeno Valor - RPVs, no âmbito do Distrito Federal.

5. Como consta do acórdão, o vício de iniciativa decorre da competência exclusiva do Governador do Distrito Federal para a iniciativa de lei que objetiva a alterar o teto das obrigações de pequeno valor no Distrito Federal, conforme os artigos 71, § 1o, V, e 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. Por esse motivo, o Conselho Especial deste tribunal julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015.

6. Não há que se falar em reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Inexiste norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal a ser observada, já que o tema não guarda qualquer relação com o princípio da simetria, nem há necessidade de sua observância no Distrito Federal.

7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.